Tribunal: TJMT
Processo: 1002233-72.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002233-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), GABRIEL SIQUEIRA ARAUJO - CPF: 061.084.371-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ASSAI ATACADISTA (VÍTIMA), K. D. O. L. - CPF: 062.245.671-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS –

CRIMES DE FURTO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE E DESPROVIDAS DE NECESSIDADE E RAZOABILIDADE - ORDEM CONCEDIDA.

A

imposição

de

toda

e

qualquer

medida de natureza cautelar depende

-

como

sói

ocorrer

em

relação à medida mais gravosa, a prisão

preventiva

-

da

indicação

da

adequada

necessidade

da providência para a proteção de um dos interesses mencionados no art. 282, I, do CPP, o que não se verificou na espécie.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002233-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
GABRIEL SIQUEIRA ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de furto simples tentado e corrupção de menor. Em audiência de custódia, após pedido da Defensoria Pública e manifestação favorável do Ministério Público, foi concedida liberdade provisória, mediante cautelares.

Quanto às cautelares foram estabelecidas as condições de
“ Comparecimento mensal em Juízo; a todos os atos processuais futuros, independente de intimação; manter atualizado seu endereço em Juízo, por fim, juntar aos autos comprovante de endereço, assento de nascimento do feito, e de matrícula escolar alegada”
, condicionando-se a expedição de alvará de soltura à apresentação de documentos consignados na decisão.

Relata que
“os fatos objeto do flagrante consistem na tentativa de furto de algumas unidades de desodorante no supermercado Assai Atacadista delito este praticado em tese pelo paciente junto com outra adolescente de nome Kamile, sua namorada. Por outro lado, trata-se o paciente um garoto, que acaba de completar 18 (dezoito) anos, sendo que ambos possuem um filho recém-nascido e que se encontrava internado no Hospital Santa Casa, nesta comarca”.

Sustenta, em síntese, que é ilegal a exigência de apresentação de documentos relativos à situação escolar, como também comprovante de endereço e assento de nascimento de filho, razão pela qual requer,
liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

O pedido de liminar foi deferida, consoante id. N.
34495999 - Pág. 2.

As informações de praxe foram prestadas, consoante id. N.
35358957 - Pág. 11
.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM,
ID. N.
38069481 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, alega a impetrante, em suma, que as medidas cautelares fixadas são desproporcionais, sem fundamentação e impertinentes ao caso.

Pois bem. O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“É lastimável que este Tribunal de Justiça tenha que se debruçar sobre questões de tamanha pequenez, como a fixação de cautelares evidentemente
desprovidas de necessidade, motivação e razoabilidade.

Em nada interfere na futura e eventual ação penal o fato de o paciente ter ou não filho, tampouco a circunstância de estar matriculado em unidade escolar. Aos maiores de idade, o estudo é um direito e não uma obrigação.

E mesmo que obrigação fosse, não competiria ao juiz criminal exercer o controle sobre essa matéria.

Não há a menor razoabilidade em exigir, em virtude de um simples furto infrutífero de desodorante, a apresentação de documentos irrelevantes à causa, como condição à expedição de alvará de soltura, mormente quando já reconhecida a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Ademais, o paciente declarou desde o momento do flagrante o seu endereço, sendo absolutamente desnecessária a manutenção do cárcere apenas para que se apresentasse o respectivo comprovante. Até porque, mesmo que ele não tivesse endereço, “é ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda (...) na falta de residência fixa do acusado, decorrente de sua condição de morador de rua” (STF, HC 97177, Relator Min. CEZAR PELUSO,Segunda Turma, julgado em 08/09/2009).

Forte nestas razões, defiro o pedido de liminar, determinando a imediata expedição de alvará de soltura ao paciente, mantendo-se as obrigações de comparecimento mensal em Juízo, como também aos atos processuais futuros, para os quais for intimado, como também de manter atualizado seu endereço nos autos, se por outro motivo não estiver de permanecer preso. (...)”

Ademais, a imposição de toda e qualquer medida de natureza cautelar depende - como sói ocorrer em relação à medida mais gravosa, a prisão preventiva - da indicação da adequada necessidade da providência para a proteção de um dos interesses mencionados no art. 282, I, do CPP, o que não se verificou na espécie.

Assim, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020